Tribunal: TJDFT
Processo: 0724120-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. REVOGAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE MEDIDA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA VÍTIMA OU DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRATAMENTO COMPULSÓRIO. ILEGALIDADE. PROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação criminal ajuizada contra decisão do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Planaltina/DF, que revogou medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas a pedido da vítima e do Ministério Público, e impôs, de ofício, medida de acompanhamento psicossocial ao reclamante.
2. O reclamante alega ausência de laudo médico que comprove dependência química e ilegalidade na imposição da medida sem requerimento dos legitimados legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão:
(i) definir se é cabível a imposição de medida protetiva de urgência de ofício, sem requerimento da vítima ou do Ministério Público; e
(ii) estabelecer se há respaldo fático e jurídico para o encaminhamento compulsório do reclamante a tratamento psicossocial por suposta dependência química.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A reclamação é tempestiva, sendo admitida a aplicação do princípio da fungibilidade, diante da interposição anterior de recurso em sentido estrito dentro do prazo legal.
5. A decisão reclamada impôs medida protetiva de urgência (acompanhamento psicossocial) com base no art. 22, VII, da Lei 11.340/2006, sem requerimento da vítima ou do Ministério Público, contrariando o disposto no art. 19, caput e §3o, da mesma lei.
6. A manifestação da vítima foi no sentido de revogação das medidas protetivas, tendo o Ministério Público concordado expressamente com tal pedido.
7. A imposição de medida de ofício, sem respaldo legal, configura vício de legalidade.
8. A determinação de tratamento compulsório por suposta dependência química carece de prova nos autos. A única referência à condição do reclamante consta de depoimento inicial da vítima, posteriormente retratado, sendo insuficiente para justificar medida tão invasiva.
9. A ausência de elementos concretos e a retratação da vítima, que levou inclusive ao pedido de arquivamento do inquérito, reforçam a ilegalidade da medida imposta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Reclamação procedente.
Dispositivos relevantes citados:
Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), arts. 19, caput e §3o; 22, VII. Regimento Interno do TJDFT, art. 232 e 233.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1942907, 0737966-96.2024.8.07.0016, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 14/11/2024, DJe 21/11/2024.